Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007936-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA - CPF: 065.014.691-39 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- DECISÃO QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À PARTE AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

A multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência (art. 537, § 4o do CPC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007936-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão, em Cumprimento de Sentença n. 1007677-94.2019.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que, na
Ação de Busca e Apreensão
, em fase de
Cumprimento de Sentença
promovido por Maycon Douglas Dias de Paula, determinou a intimação pessoal do executado, ora agravante, proceda, no prazo de cinco dias, a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa de R$500,00.

Sustenta a nulidade da decisão, ao argumento de que o Juízo de origem não teria observado o regular processamento do feito e não lhe oportunizado manifestar acerca das alegações e documentos juntados pelo exequente, ora agravado.

Aduz que não ficou demonstrada a sua negativa em cumprir a obrigação de fazer, bem assim que busca meios fidedignos para o cumprimento, inclusive com a contratação de terceiros especializados, contudo, a transferência depende de outros órgãos, o que se mostra indevida a multa diária, sem a limitação da aplicação e de valor excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão impugnada, subsidiariamente, requer a sua reforma para minorar o valor arbitrado para as astreintes e a fixação de limite máximo para aplicação.

Liminar indeferida (Id. 126290190).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 129383174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão que determinou a intimação pessoal do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse à transferência do veículo do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da astreinte arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais)

e estabelecer limite máximo de aplicação.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença,
julgada extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), cuja liminar anteriormente concedida foi revogada
e o requerido, aqui agravado,
Maycon Douglas Dias de Paula
objetiva a
transferência do registro no prontuário do veículo m
arca Volkswagen, modelo Voyage, Chassi 9BWDA05U2BT058127, placa NPQ1707, RENAVAM 224487620
, para o DETRAN/MT
.

Verifica-se que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão determinou que o veículo fosse restituído ao requerido, ora agravado, bem assim que o requerente, aqui agravante, providenciasse a transferência do documento do automóvel para o DETRAN/MT, sem quaisquer custos àquele, considerada que, de forma indevida, o transferiu para o DETRAN/SP (Id. 27886428 - pág. 1 – autos de origem).

Cumpre realçar, por oportuno, que a referida sentença foi mantida por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação n. 1007677-94.2019.8.11.0041.

Ato seguinte, tem-se que foi determinada a intimação do banco para promover a referida transferência (Id. 51902459 - pág. 1- autos de origem), todavia, não foi cumprida a ordem judicial.

Assim, na sequência, foi determinada a intimação pessoal da instituição financeira para que proceda a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da ação (Id. 81285532 - pág. 1 - origen), que é objeto deste recurso.

Nesse contexto, diante da recalcitrância da instituição financeira em atender ao comando judicial, não se verifica teratológica a sua intimação pessoal.

Da mesma forma, afigura-se razoável imputar multa diária ao banco agravante para que realize a mudança do documento para o DETRAN/MT, máxime considerada que a transferência para outro Estado se deu de forma indevida, quando da apreensão do veículo.

Com relação à multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou a transferência do veículo ao agravado.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, No 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$500,00 por desconto realizado, parece razoável para o fim de induzir o agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao agravado, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento.

Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4o, do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1o, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, porque, caso alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Logo, ao que se evidencia, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022